Tribunal: TCU
Processo: 016.210/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5565/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.210/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina de Jesus dos Santos (XXX.578.107-XX); Arthur Gracie Drude de Lacerda (XXX.492.957-XX); Erika Santelli Ferezin (XXX.935.667-XX); Francisco Jardel Rodrigues Mororo (XXX.455.327-XX); Gabriel Bastos de Oliveira Lima (XXX.522.557-XX); Gabriela Abrantes Jardim (XXX.595.927-XX); Juliana Lais Carneiro (XXX.865.657-XX); Marcela Mariano Vieira Alves (XXX.940.107-XX); Rubem da Silva Santos do Nascimento (XXX.977.027-XX); Tatiana Santos de Carvalho (XXX.514.707-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.